Tribunal: TJPA
Processo: 0808713-61.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10940 - Depoimento
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808713-61.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: TRANSPORTES DELLA VOLPE S A COMERCIO E INDUSTRIA

AGRAVADO: DEVANI DE SOUSA SILVA, MIRELA CRISTINA DE SOUSA LISBOA, P. V. D. S. L., P. V. D. S. L.

PROCURADOR: JAMES GUIMARAES DA SILVA, ADRIANA DA SILVA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808713-61.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

RECORRENTE: TRANSPORTES DELLA VOLPE S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA

RECORRIDOS: DEVANI DE SOUSA SILVA E OUTROS

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. ART. 435 DO CPC. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. PROVA RELEVANTE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por TRANSPORTES DELLA VOLPE S/A, visando à reforma de decisões proferidas pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que: (i) indeferiram a juntada aos autos de documentos provenientes do Inquérito Policial n.º 0004605-96.2017.8.14.0108, promovendo seu desentranhamento; e (ii) rejeitaram os embargos de declaração opostos sob o fundamento de ausência de justificativa para a apresentação extemporânea dos documentos, conforme exigência do art. 435 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada posterior de documentos extraídos de inquérito policial, com base no art. 435 do CPC, diante de justificativa apresentada pela parte quanto à impossibilidade de obtenção anterior; e (ii) verificar se o indeferimento da referida juntada configura cerceamento de defesa, em razão da relevância das provas para o deslinde da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 435, parágrafo único, do CPC admite a juntada posterior de documentos quando a parte comprova que estes se tornaram acessíveis somente após a apresentação da contestação, incumbindo ao juiz avaliar a conduta da parte à luz do princípio da boa-fé.

A Agravante demonstrou, documentalmente, que os autos do inquérito estavam sob a guarda do Ministério Público e que só teve acesso a eles em 24/11/2021, providenciando sua imediata juntada ao processo, o que evidencia diligência e boa-fé.

Os documentos apresentados — incluindo laudo necroscópico e depoimentos oculares — são relevantes para a correta reconstrução dos fatos em ação indenizatória por acidente de trânsito com resultado morte, sendo indispensáveis ao contraditório substancial e à formação do convencimento judicial.

A negativa de juntada, com base em interpretação restritiva do art. 435 do CPC, viola os princípios da cooperação, da ampla defesa e do devido processo legal, especialmente quando há demonstração clara da impossibilidade anterior de acesso à prova.

A jurisprudência do STJ admite o uso de prova emprestada, desde que assegurado o contraditório, mesmo que postergado, e considera nulo o indeferimento imotivado de prova relevante, por configurar cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a juntada posterior de documentos quando demonstrado, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, que a parte não teve acesso anterior aos elementos probatórios por motivo alheio à sua vontade.

A negativa de juntada de prova relevante com base em formalismo excessivo, sem considerar os princípios da cooperação, do contraditório e da ampla defesa, configura cerceamento de defesa.

A prova emprestada é válida desde que assegurado o contraditório, ainda que postergado, não se exigindo identidade de partes entre os processos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
, em que são partes as acima indicadas.

A 2 ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conheceu do recurso e deu-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reformar as decisões proferidas nos IDs 71169100 e 88495244, reconhecendo a validade da juntada posterior dos documentos extraídos do Inquérito Policial n.º 0004605-96.2017.8.14.0108, determinando, por conseguinte, a sua manutenção nos autos da ação originária, nos termos do voto do Relator.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TRANSPORTES DELLA VOLPE S/A - COMÉRCIO E INDÚSTRIA em face das decisões proferidas nos autos da ação indenizatória de n. 0802829-06.2019.8.14.0028, em trâmite perante a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que indeferiram a juntada e determinaram o desentranhamento de documentos oriundos de inquérito policial (ID’s 71169100 e 88495244), bem como rejeitaram os embargos de declaração opostos pela ora Agravante (ID 77183560).

A decisão agravada entendeu que a Agravante não justificou adequadamente a juntada extemporânea de documentos do Inquérito Policial n. 0004605-96.2017.8.14.0108, considerando que os mesmos remontam ao ano de 2017 e que, segundo o juízo de origem, não se demonstrou o motivo impeditivo para sua apresentação em momento anterior, nos termos do art. 435 do CPC. Ainda, ao rejeitar os embargos, o juízo de primeiro grau entendeu que a insurgência da Agravante visava, em verdade, rediscutir o mérito da decisão de indeferimento.

Em suas razões recursais (ID 14363729), a Agravante alega, em suma:

(i) que não teve acesso aos autos do inquérito policial quando da apresentação da contestação, por estarem os autos físicos sob a guarda do Ministério Público, fato devidamente comunicado e comprovado na peça defensiva (ID 11314594 e 11314600);

(ii) que, ao obter as cópias em 24/11/2021, agiu de boa-fé e promoveu sua imediata juntada aos autos, atendendo ao disposto no art. 435, parágrafo único, do CPC;

(iii) que os documentos são relevantes à elucidação da controvérsia, notadamente o laudo pericial que atesta a embriaguez do motorista da viatura onde se encontrava a vítima, bem como os depoimentos de testemunhas oculares que descrevem a dinâmica do acidente;

(iv) que houve cerceamento de defesa com a determinação de desentranhamento dos documentos e afronta ao devido processo legal, sendo que o próprio juízo poderia determinar, inclusive de ofício, a produção da prova (art. 370 do CPC);

(v) que a jurisprudência pacífica, inclusive do STJ, admite a utilização de prova emprestada, desde que assegurado o contraditório, mesmo com contraditório diferido ou postergado.

Ao final, requer o provimento do agravo, para que sejam reformadas as decisões agravadas, com a consequente manutenção nos autos dos documentos obtidos do inquérito policial, especialmente o laudo necroscópico e os depoimentos das testemunhas oculares.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta Turma Cível está restrita à análise da legalidade das decisões proferidas pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que: (i) indeferiram a juntada aos autos de documentos oriundos do Inquérito Policial n.º 0004605-96.2017.8.14.0108, promovendo seu desentranhamento; e (ii) rejeitaram embargos de declaração opostos pela ora Agravante, TRANSPORTES DELLA VOLPE S/A, sob o fundamento de que não restou demonstrado o motivo impeditivo para apresentação anterior dos documentos, nos termos do art. 435 do CPC.

De início, convém destacar que o artigo 435 do Código de Processo Civil dispõe:

"Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º."

No caso dos autos, a Agravante, ao apresentar sua contestação (ID 11314594), declarou expressamente que não lograra acesso aos autos do inquérito policial, por estarem estes sob a guarda do Ministério Público, conforme comprovado documentalmente (ID 11314600). Trata-se, pois, de motivação idônea, clara e devidamente formalizada, apta a justificar a não apresentação oportuna da documentação.

Posteriormente, conforme narra a própria Agravante, tão logo obteve as cópias dos autos do inquérito em 24/11/2021, procedeu à sua imediata juntada ao processo originário, demonstrando diligência, boa-fé e espírito colaborativo com a elucidação da controvérsia, em plena consonância com o disposto no art. 435, parágrafo único, do CPC.

O indeferimento da juntada pelo juízo de origem se amparou em uma interpretação estrita e formalista do requisito legal, afastando-se, com o devido respeito, dos princípios da cooperação e da verdade real que norteiam o atual modelo processual civil. Impõe-se, aqui, aplicação do art. 5º do CPC, que estabelece o dever das partes de "cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva", além do art. 6º, que prevê o princípio do contraditório substancial.

Ademais, há que se observar que os documentos cuja juntada foi indeferida são, de fato, substancialmente relevantes à solução da lide, o que reforça a necessidade de seu aproveitamento no processo. Em especial, destaca-se:

o laudo pericial necroscópico, que atestou a presença de 0,61 decigramas de álcool etílico por litro de sangue no condutor da viatura em que se encontrava a vítima fatal;

os depoimentos de testemunhas oculares que presenciaram o acidente, os quais descrevem dinâmica distinta da versão apresentada na petição inicial, apontando, inclusive, possível manobra abrupta da viatura sem contato com o caminhão da Agravante.

Esses elementos se mostram essenciais para a correta reconstrução dos fatos e para a adequada formação do convencimento judicial, mormente em uma ação indenizatória fundada em responsabilidade civil por acidente de trânsito com resultado morte.

No presente caso, a controvérsia judicial sobre a dinâmica do acidente torna imprescindível a apreciação do conjunto probatório extraído do inquérito policial, tanto mais quando se constata, de forma inequívoca, que o seu conteúdo foi omitido pelos Agravados ao instruírem sua peça inicial, revelando-se, pois, imprescindível sua consideração para a adequada prestação jurisdicional.

Diante disso, reputo que o indeferimento da juntada posterior dos documentos incorreu em manifesta violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório, da verdade real e do devido processo legal, impondo-se a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar as decisões proferidas nos IDs 71169100 e 88495244, reconhecendo a validade da juntada posterior dos documentos extraídos do Inquérito Policial n.º 0004605-96.2017.8.14.0108, determinando, por conseguinte, a sua manutenção nos autos da ação originária.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 13/05/2025